Tribunal: TJES
Processo: 5008173-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em que se sustenta a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, a desproporcionalidade da medida cautelar diante das condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iii) determinar se a alegação de tráfico privilegiado autoriza o reconhecimento da desproporcionalidade da prisão preventiva em sede de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao destacar a apreensão de expressiva quantidade de maconha, crack e haxixe, além de balança de precisão e arma de fogo no interior do imóvel.

4. Os elementos colhidos indicam inserção do paciente em contexto de tráfico estruturado, com atuação relevante na logística de armazenamento e distribuição de entorpecentes, o que evidencia risco à ordem pública.

5. A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades criminosas legitimam a segregação cautelar, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

7. A gravidez da companheira do paciente não impede a manutenção da custódia cautelar diante da persistência dos fundamentos da prisão preventiva.

8. A análise acerca da incidência do tráfico privilegiado e da eventual fixação de regime prisional menos gravoso demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, associada à posse de arma de fogo e petrechos do tráfico, constitui fundamentação concreta idônea para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar. 3. A análise da incidência do tráfico privilegiado exige aprofundamento probatório incompatível com o rito célere do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.939/SC, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 944622/MS, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008173-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON DA SILVA FIRMINO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em que se sustenta a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, a desproporcionalidade da medida cautelar diante das condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iii) determinar se a alegação de tráfico privilegiado autoriza o reconhecimento da desproporcionalidade da prisão preventiva em sede de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao destacar a apreensão de expressiva quantidade de maconha, crack e haxixe, além de balança de precisão e arma de fogo no interior do imóvel.

4. Os elementos colhidos indicam inserção do paciente em contexto de tráfico estruturado, com atuação relevante na logística de armazenamento e distribuição de entorpecentes, o que evidencia risco à ordem pública.

5. A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades criminosas legitimam a segregação cautelar, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

7. A gravidez da companheira do paciente não impede a manutenção da custódia cautelar diante da persistência dos fundamentos da prisão preventiva.

8. A análise acerca da incidência do tráfico privilegiado e da eventual fixação de regime prisional menos gravoso demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, associada à posse de arma de fogo e petrechos do tráfico, constitui fundamentação concreta idônea para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar. 3. A análise da incidência do tráfico privilegiado exige aprofundamento probatório incompatível com o rito célere do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.939/SC, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 944622/MS, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLEITON DA SILVA FIRMINO
, contra ato coator do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, nos autos do processo nº
5014249-53.2025.8.08.0014
.

O impetrante alega a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, sustentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito) e que a medida é desproporcional, ante a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

O pedido liminar foi indeferido conforme a decisão que consta do ID
19479100
.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID
19695763
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLEITON DA SILVA FIRMINO
, contra ato coator do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, nos autos do processo nº 5014249-53.2025.8.08.0014.

O impetrante alega a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, sustentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito) e que a medida é desproporcional, ante a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Segundo narra a exordial acusatória, no dia 24 de novembro de 2025, o paciente trazia consigo e mantinha em depósito significativa quantidade de substâncias entorpecentes, consistentes em maconha, crack e haxixe, além de petrechos típicos da mercancia ilícita, tais como balança de precisão. Consta, ainda, que a atividade ilícita era exercida com o emprego de arma de fogo, apreendida no interior do imóvel.

Consoante informado pelo juízo coator, a decisão que decretou a custódia cautelar fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, destacando que o paciente foi flagrado na posse de expressiva quantidade de entorpecentes e arma de fogo.

Tais circunstâncias, conforme esclarecido nas informações prestadas no ID 19695763, indicam a inserção do paciente em um contexto de tráfico estruturado, exercendo função relevante na logística de armazenamento e distribuição, afastando a alegação de fundamentação meramente abstrata.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal (TJES) é firme no sentido de que “
A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (STJ - AgRg no HC n. 983.939/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Ademais, consoante destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, as condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, impedir a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Da mesma forma, a gravidez da companheira do paciente, alegado fato superveniente, não obsta a segregação cautelar diante da presença de seus requisitos.

Por fim, quanto à tese de tráfico privilegiado e futura aplicação de regime menos gravoso, trata-se de matéria que demanda dilação probatória e análise meritória profunda, incompatível com o rito célere do pedido liminar em
writ
.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência do c. STJ, “
não se pode afirmar, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (STJ - AgRg no HC: 944622 MS 2024/0342927-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, mantenho, nesse momento, o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.